Tribunal: STF
Processo: ARE 1369866
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TITULARIDADE DE SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja agravo José Manoel da Silva Filho. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega “que, apesar de a decisão hostilizada ter fixado a necessidade de concurso público (o que, de fato, é a regra), não poderia a Administração anular o ato administrativo, porquanto seu ingresso na titularidade do serviço extrajudicial se deu de forma absolutamente constitucional, na linha do art. 32 do ADCT e das regras locais”. Relata que “exercia a condição de substituto da delegação em tela e foi efetivado como tabelião, Oficial de Registro Geral de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Carpina por meio de decisão do Conselho da Magistratura, como decorrem do ato N° 1086/97, de 17 de novembro de 1997”. Afirma não haver razão para anular o ato que o efetivou na serventia à luz do art. 32 do ADCT da Lei Maior. Alega a ocorrência de decadência administrativa. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 236 da Lei Fundamental e 32 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de permanência do Autor no cargo de Titular do Cartório do 1º Ofício de Carpina/PE. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TITULARIDADE DE SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de permanência do Autor no cargo de Titular do Cartório do 1º Ofício de Carpina/PE. II - Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Federal, o concurso público é obrigatório como condição não apenas para o ingresso na atividade notarial e de registro, como também nos casos de remoção ou permuta. Assim, se uma pessoa assumiu uma serventia notarial ou registral sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988, esse ato poderá ser anulado mesmo que já tenha passado prazo superior a 5 anos. II - Desprovimento da apelação.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da exigência de concurso público para aquisição da titularidade em serventia extrajudicial, seja por ingresso, remoção ou permuta, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato pela suposta ocorrência, in casu, de efetivo concurso público não restou demonstrada, pois esta Corte, naquela oportunidade, realizou análise acurada do procedimento a que submetido o agravante e emitiu juízo de valor preciso quanto ao não atendimento, na hipótese, das exigências constitucionais. Mera rediscussão da matéria. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2727 AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Tabelionato. Vacância da serventia após a promulgação da CF/88. 4. Impossibilidade de manutenção de substituto nomeado em caráter precário. Nulidade do ato. Necessidade de concurso público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1276956 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Também não há divergência quanto à inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/1999, aos casos de revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2693 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2018) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 2. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. 3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 4. Mandado de segurança denegado” (MS 29795, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.5.2021).



    Acresço que o art. 32 do ADCT não incide no caso dos autos, uma vez que o agravante foi efetivado no cargo de Oficial Substituto da serventia, sem prévia aprovação em concurso público, já na vigência da Constituição Federal de 1988.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora